Tribunal: TJDFT
Processo: 0735655-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURADORA. CONDENAÇÃO. INCLUSÃO DO VALOR DO TRANSPORTE. ABATIMENTO. FRANQUIA. CABIMENTO.

1. Se Sentença condenou a Ré a promover as providências necessárias para autorizar o conserto do veículo e a promover sua cobertura securitária, autorizando a realização dos reparos às suas expensas, mostra-se igualmente cabível que a condenação abranja as despesas com o transporte do veículo do local onde atualmente se encontra até a oficina de reparos.

2. Mostra-se cabível o abatimento do valor da franquia do valor do total da condenação, de acordo com o contrato, o que só não se daria no caso de ficasse constatada perda total do veículo.

3. Recursos conhecidos e providos em parte.